Tribunal: STF
Processo: RE 1447135
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Doc. 23, fls. 2-3):



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DÉBITO FISCAL. ICMS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ÍNDICES FIXADOS PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 435/2001. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO ESPECIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. TEMA 1.062/STF. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. A Lei Complementar Distrital nº 435/2001, vigente à época do vencimento dos tributos (alterada posteriormente pela Lei Complementar Distrital nº 943/2018) previa, em seu artigo 2º, que sobre os tributos vencidos incide a atualização monetária calculada pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 



    2. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da AIL nº 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo supramencionado por incompatibilidade com o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais (taxa SELIC), tendo sido conferida eficácia ex nunc à decisão, a partir de 14 de fevereiro de 2017. 



    3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial decorreu da constatação de que a aplicação retroativa da decisão ocasionaria direito à repetição de indébitos, gerando insegurança jurídica, além de implicar redução da arrecadação pelo Ente Público e, por conseguinte, prejuízo à população do Distrito Federal. 



    4. Uma vez que a situação dos autos não se trata de repetição de valores pagos a maior, essa, sim, situação fática objeto da modulação operada na decisão da ação declaratória de inconstitucionalidade, afigura-se descabida a referida modulação de efeitos na espécie. 



    5. O c. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 



    6. Com a novel solução alcançada, resta prejudicado o pedido de reconhecimento de que houve sucumbência mínima do Réu. 



    7. Remessa Necessária e Apelação da Autora conhecidas e providas. Apelação do Réu conhecida e não provida”.



    No RE (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega que o acórdão recorrido, ao dar provimento ao recurso da parte autora para determinar que os créditos tributários referentes ao período de março de 2007 a abril de 2018 sejam atualizados pela taxa Selic, em detrimento do INPC acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conferiu tratamento privilegiado aos devedores contumazes e viola a isonomia (art. 150, II, da CF/1988), haja vista que os contribuintes que pagaram os tributos dentro do prazo tiveram seus débitos corrigidos de maneira mais gravosa (INPC + 1% de juros) e estão impedidos de pedir a restituição do indébito por força da modulação de efeitos empreendida nos autos da AIL nº 2016.00.2.031555-3, na qual o Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade da utilização do INPC mais 1% de juros para fins de atualização dos créditos tributários. 



    Alega que, diversamente do consignado no acórdão recorrido, a modulação temporal dos efeitos do julgamento proferido na arguição de inconstitucionalidade nº 2016.00.2.031555-3 não traz, em si, quaisquer ressalvas; tampouco distingue entre as situações dos débitos (pagos ou não), para o efeito de submetê-los ou não a tal modulação (Doc. 26, fl. 19).



    Aduz que não há sentido em permitir que a parte autora/recorrida tenha seus débitos calculados sob a Selic desde 2007, sendo que a ADI 0723122-68.2019.8.07.0000 foi expressa ao proibir essa retroatividade (Doc. 26, fl. 23), de modo que há de se entender que a base de cálculo dos débitos tributários vencidos, pagos ou não, devem considerar a incidência da Selic para a fixação de encargos moratórios a partir da edição da Lei Complementar nº 943/2018, porém não se pode cogitar que retroaja para atingir parcelas anteriores, mesmo que após o deferimento do pedido de parcelamento, e nem para viabilizar o recálculo de todo o valor do débito, na medida em que certamente ensejará distorções nos valores alcançados (Doc. 26, fl. 26).



    Argumenta, ainda, que a desconstituição dos lançamentos tributários efetuados desde 2007 viola a segurança jurídica e implica em renúncia pelo Ente Federado ao recebimento de seu crédito, nos termos do art. 14, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Doc. 26, fl. 34).



    Por fim, sustenta que a pretensão autoral está prescrita, conforme art. 1º do Decreto 20.910/1932.



    Em seguida, o RE foi admitido, e os autos, remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 34).



    É o relatório. Decido. 



    A controvérsia relacionada à prescrição da pretensão autoral está situada no contexto normativo infraconstitucional, bem como demanda a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1102042 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 27/6/2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à ocorrência de prescrição revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração da verba honorária” (ARE 1163538 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 19/12/2019).



     



    Por outro lado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 150, II, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 23, fl. 8):



    “Na r. sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “declarar nulos os lançamentos tributários inscritos em dívida ativa de ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., referente à relação jurídico tributária do período de março de 2017 até abril de 2018, devendo ser refeita a atualização de tais dívidas com aplicação da taxa SELIC, nesse período” (ID 27012183 - pág. 6). 



    No recurso voluntário da Autora (ID 27012198), essa sustenta, em suma, que a modulação de efeitos realizada pelo Conselho Especial deste eg. TJDFT, em sede do julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido na AIL nº 2016.00.2.031555-3, visou somente a impedir a cobrança de repetição de indébito, ou seja, que tributos pagos a maior pelos contribuintes fossem contestados em ações judiciais, o que não se amolda ao caso dos autos, em que os créditos tributários ainda estão pendentes de execução. 



    Assiste-lhe razão. 



    No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar Distrital nº 435/2001, vigente à época do vencimento dos tributos (alterada posteriormente pela Lei Complementar Distrital nº 943/2018), previa, no artigo 2º, que sobre os tributos vencidos incide a atualização monetária calculada pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 



    Ressalte-se que o Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade nº 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo supramencionado por incompatibilidade com o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais (taxa SELIC), tendo sido conferida eficácia ex nunc à decisão, a partir de 14 de fevereiro de 2017. 



    […]



    Conforme dispõe o estatuto processual, a orientação do órgão especial deve ser observada pelos juízes e órgãos fracionários dos tribunais (artigo 927, inciso V, do CPC/15), o que poderia levar à conclusão de que a r. sentença decidiu corretamente ao concluir pela aplicação da modulação de efeitos na hipótese em tela. 



    Contudo, o caso em exame trata de situação fática distinta daquela analisada por ocasião do julgamento da AIL nº 2016.00.2.031555-3 pelo Conselho Especial desta eg. Corte de Justiça, quando se modularam os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    Isso porque a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial decorreu da constatação de que a aplicação retroativa da decisão ocasionaria direito à repetição de indébitos, gerando insegurança jurídica, além de implicar redução da arrecadação pelo ente público e, por conseguinte, prejuízo à população do Distrito Federal. 



    […]



    No caso ora em exame, não se trata de repetição de valores pagos a maior pelo contribuinte, uma vez que resta claro nos autos que, embora os débitos tenham sido inscritos na dívida ativa, esses ainda não foram adimplidos, estando em fase de execução pelo Distrito Federal em diversos processos em trâmite neste eg. TJDFT, cujos números foram discriminados pela Autora nos autos. 



    […]



    Ademais, em julgamento posterior ao deste eg. TJDFT, o c. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”, o que corrobora o entendimento de que a atualização dos créditos tributários deve se limitar ao percentual estabelecido pela União para a mesma finalidade, no caso, a taxa SELIC”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE que, nos autos do ARE 1216078 RG, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, DJe. 26/09/2019, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese ao Tema 1062 da repercussão geral: Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.



    Veja-se a ementa do referido paradigma:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente